Tribunal: TCU
Processo: 007.525/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar de Beatriz Azambuja Baptista, Helena Rolim Azambuja, Maria Azambuja Codorniz e de Marta Rolim de Azambuja, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, comunique as interessadas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, somente em relação à Sr. Helena Rolim Azambuja, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. Oriente a Sr.a Helena Rolim Azambuja no sentido de que poderá optar por continuar percebendo a pensão militar ora analisada e um dos benefícios previdenciários do Regime Geral (pensão civil/aposentadoria), ou renunciar, expressamente, à sua cota-parte que, nesse caso, será dividida pro rata entre as beneficiárias remanescentes; 9.3.3. emita, em qualquer hipótese, no prazo de 30 dias, novo ato da pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, encaminhando-o a este Tribunal para oportuna deliberação; 9.3.4. alerte a Sr.a Helena Rolim Azambuja no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando Militar do Exército; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.